Tribunal: TJES
Processo: 5003695-67.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-67.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5003695-67.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DAS GARANTIAS. APLICABILIDADE DE REGRA DE TRANSIÇÃO. ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória em face do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, com o intuito de definir a competência para processar e julgar ação penal em que a investigação iniciou antes da implantação do juízo das garantias e o Ministério Público ofereceu a denúncia em momento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para a fase de instrução e julgamento de ação penal oriunda de investigação iniciada antes da implementação do Juiz das Garantias, mas com a apresentação da denúncia e com a prática de atos decisórios na fase pré-processual sob a vigência do novo regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.298, reconheceu a constitucionalidade do Juiz das Garantias e delimitou que a competência do magistrado garantidor encerra com o oferecimento da denúncia, para assegurar a separação funcional e a imparcialidade objetiva.

O art. 4º da Resolução TJES nº 003/2025 contém regra de transição que veda a redistribuição de procedimentos investigatórios em curso, exigindo, contudo, interpretação sistemática com o art. 5º do mesmo ato normativo e com a diretriz da Suprema Corte.

A norma transitória visa resguardar situações processuais já consolidadas até a implantação do sistema, não abarcando inquéritos em que a acusação apresentou a peça exordial após a entrada em vigor do Juiz das Garantias.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória proferiu decisão de natureza cautelar, ao determinar a prorrogação de prisões temporárias, em data posterior à efetiva implantação do novo sistema no Estado do Espírito Santo, atuando validamente no controle jurisdicional da investigação.

A manutenção da competência do magistrado que atuou na fase inquisitorial para conduzir a instrução processual em procedimentos complexos esvazia a cisão funcional instituída no modelo acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A competência do magistrado que atua no controle da investigação, sob as regras do Juiz das Garantias, encerra com o oferecimento da denúncia, tornando obrigatória a remessa dos autos ao juízo de instrução e julgamento.

A regra normativa estadual que impede a redistribuição de inquéritos instaurados antes da implantação do Juiz das Garantias não incide sobre casos em que o órgão acusatório apresentou a denúncia e o juízo proferiu atos cautelares em período posterior ao marco temporal de implementação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 80 do CPP; art. 4º da Resolução TJES nº 003/2025; art. 5º da Resolução TJES nº 003/2025; parágrafo único do art. 2º da Resolução TJMG nº 1.109/2025; alínea b do item III do Aviso Conjunto TJMG nº 161/PR/2025; § 3º do art. 2º da Resolução CJF3R nº 117/2024; art. 5º da Resolução CJF3R nº 117/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.298; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 50033220620258130720, rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 11.02.2026; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 50155501620258130525, rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 11.03.2026; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 50134006220258130525, rel. Des. Wanderley Paiva, j. 18.11.2025; TRF3, Conflito de Jurisdição nº 50283799820244030000, rel. Des. Federal Jose Marcos Lunardelli, j. 19.12.2024; TRF3, Conflito de Jurisdição nº 50316614720244030000, rel. Des. Federal Jose Marcos Lunardelli, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5003695-67.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, no bojo da Ação Penal nº 5023935-39.2025.8.08.0024, derivada da denominada
"Operação Marujada"
que deu origem à Ação Penal
nº
5007048-77.2025.8.08.0024
.

O Juízo da 10ª Vara Criminal, proferiu Decisão em 01/9/2025 (ID 18482518, fl. 20/21) declinando da competência, ao tempo em que determinou o retorno do feito à 2ª Vara Criminal de Vitória, entendendo que, por força do
artigo 4º da Resolução TJES nº 003/2025
, por se tratar de investigação iniciada antes da implantação do novo sistema de Juízo das Garantias, não deveria ter ocorrido a redistribuição de procedimentos investigatórios e medidas cautelares que estavam em curso, como no caso destes autos.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória suscitou Conflito Negativo de Jurisdição, em 08/01/2026, nos termos da Decisão de ID 18482518 (fls. 46/48), entendendo que sua competência se encerrou com o oferecimento da denúncia, nos termos da Resolução TJES nº 003/2025.

A Procuradoria de Justiça opinou pela competência da
2ª Vara Criminal de Vitória
, ao fundamento de que o procedimento investigatório já tramitava antes da implementação do Juiz das Garantias, tendo aquele juízo praticado atos decisórios relevantes na fase investigatória, de modo que incidiria a regra de transição do art. 4º da Resolução TJES nº 003/2025.

Entendo prudente, antes de iniciar a apreciação da controvérsia, tecer um breve histórico da tramitação processual.

Primeiramente, fora registrado sob o nº 5007048-77.2025.8.08.0024 e distribuído à 2ª Vara Criminal de Vitória um Inquérito Policial, instaurado em 25/02/2025, a partir do compartilhamento de dados extraídos dos diversos aparelhos celulares apreendidos durante a prisão de FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV), no bojo do procedimento de nº 0000071-91.2024.8.08.0024.

A autoridade policial representou (ID 18482503, pgs. 262/293) pela prisão temporária de 8 investigados, pela busca e apreensão em diversos endereços, entre outras medidas cautelares, o que fora deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, em 08/04/2025, conforme Decisão de ID 18482503 (fls. 316/325).

A autoridade policial representou pela prorrogação das prisões temporárias de 4 investigados (ID 68693893), tendo o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória deferido tal pretensão, bem como outras medidas cautelares, em 22/05/2025, consoante Decisão de ID 18482512 (fls. 65/69).

O Relatório Final do Inquérito Policial fora apresentado em 30/5/2025, conforme ID 18482514 (fls. 9/34), concluindo pelo indiciamento de 22 investigados e representando pela decretação da prisão preventiva de 8 investigados.

Na sequência, foi oferecida a Denúncia em 11/6/2025 (ID 18482514, fls. 41/65) em face dos 22 indiciados, aderindo-se à representação pela prisão preventiva.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, em
23/6
/2025
, proferiu Decisão (ID 18482515, fls. 52/63) convertendo as prisões temporárias em preventivas, ou seja, apreciou apenas o pleito cautelar, mas, entendeu que “diante da denúncia oferecida pelo Ministério Público no ID 70771856, implica no encerramento da competência deste Juízo como Juiz de Garantias, nos termos do artigo 5º, da Resolução TJES nº 003/2025”, assim, determinou a redistribuição do feito
“a uma das Varas Criminais remanescentes do Juízo de Vitória, a qual será competente para analisar a denúncia ofertada e demais medidas cautelares eventualmente requeridas em Juízo”.

Os autos da Ação Penal nº 5007048-77.2025.8.08.0024 foram redistribuídos ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que proferiu Decisão (ID 18482515, fls. 73/76) de recebimento da denúncia, bem como determinou o desmembramento do feito, nos termos do art. 80, do CPP, diante da complexidade e considerável número de acusados, gerando os seguintes feitos:

50070487720258080024

50239353920258080024

50239232520258080024

50239561520258080024

No bojo da Ação Penal desmembrada nº 5023935-39.2025.8.08.0024, o Juízo da 10ª Vara Criminal, proferiu Decisão em 01/09/2025 (ID 18482518, fl. 20/21) declinando da competência e determinou o retorno do feito à 2ª Vara Criminal de Vitória, entendendo que, por força do
artigo 4º da Resolução TJES nº 003/2025
, por se tratar de investigação iniciada antes da implantação do novo sistema de Juízo das Garantias, não deveria ter ocorrido a redistribuição de procedimentos investigatórios e medidas cautelares que estavam em curso, como no caso destes autos.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória entendeu que “nos termos da decisão proferida na ADI nº 6298 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão prevalece sobre resoluções editadas pelos Egrégios Tribunais de Justiça, a competência deste Juízo, como JUIZ DE GARANTIAS, se encerrou com o oferecimento da denúncia no citado feito, a qual faz parte da presente ação penal”, assim, declinou da competência e devolveu os autos ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, consoante Decisão proferida em 03/10/2025 (ID 18482515, fls. 37/38).

Proferida nova Decisão pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória em 06/10/2025 (DI 18482518, fls. 39/40), defendendo que
“
o procedimento investigatório foi protocolado em 25 de fevereiro de 2025, isto é, antes da data de implementação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (14/04/2025)”
, por isso, determinou o imediato retorno ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória

Por fim, após manifestação ministerial (ID 18482518, fls. 43/45), o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória suscitou Conflito Negativo de Jurisdição, em 08/01/2026, nos termos da Decisão de ID 18482518 (fls. 46/48).

A controvérsia exige interpretação sistemática entre o
Código de Processo Penal
, a
Resolução TJES nº 003/2025
e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 6.298
.

O Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, instituiu o Juiz das Garantias como mecanismo de separação funcional entre a fase investigatória e a fase processual.

Trata-se de técnica voltada à preservação da imparcialidade objetiva do magistrado, evitando que aquele que decidiu sobre medidas cautelares, prisões, buscas, apreensões e quebras de sigilo na fase pré-processual conduza, posteriormente, a instrução e o julgamento da ação penal.

No julgamento da ADI 6.298, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do Juiz das Garantias e, ainda, estabeleceu um novo paradigma de imparcialidade, eis que a
ratio decidendi
da Suprema Corte estabeleceu a separação funcional entre o juiz que controla a investigação e o juiz que instrui o processo visa neutralizar o "contágio cognitivo" decorrente do contacto direto com provas inquisitoriais.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a competência do Juiz das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Este marco não é meramente formal, mas uma barreira de proteção contra a formação de pré-conceitos judiciais, garantindo que o magistrado da instrução se aproxime do caso com a necessária
tabula rasa
.

Além disso,
fixou diretriz,
que é
essencial para a presente controvérsia:
a competência do Juiz das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia
. O marco, portanto, não é o recebimento da denúncia, mas o próprio oferecimento da peça acusatória.

Importante ressaltar que tal entendimento deve orientar a interpretação de qualquer norma administrativa de transição, ou seja, resolução local não pode ser compreendida de modo a esvaziar a cisão funcional reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de transformar a regra organizacional em exceção incompatível com o modelo acusatório.

No âmbito d
esta Corte Estadual de Justiça,
a Resolução nº 003/2025
implantou o Juiz de Garantias e estabeleceu regras de estrutura e funcionamento, constando em seu artigo 4º a seguinte
regra de transição:
“não haverá redistribuição dos procedimentos investigatórios e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias”
.

De fato, a leitura literal desse dispositivo poderia conduzir à conclusão de que todo procedimento investigatório em curso antes da implementação do Juízo das Garantias permaneceria, indefinidamente, sob competência do mesmo juízo, inclusive após o oferecimento da denúncia.

Contudo, reputa-se que essa interpretação não se harmoniza com o CPP, nem com a ratio decidendi da ADI 6.298. Assim, a norma de transição deve ser lida com temperamento.

O art. 4º da Resolução TJES nº 003/2025 deveria proteger situações processuais já consolidadas, de modo que inquéritos ou feitos nos quais a denúncia já havia sido oferecida até a implementação do Juiz das Garantias deveriam permanecer no juízo originário, sem gerar nulidade automática, decorrente de atos decisórios praticados na fase investigatória, eis que tal preservação atende à segurança jurídica e evita redistribuições retroativas indevidas.

A interpretação sistemática da Resolução TJES nº 003/2025 evidencia que o art. 4º não pode ser compreendido isoladamente, devendo ser conjugado com o art. 5º do mesmo ato normativo, o qual estabelece que, oferecida a denúncia, exaure-se a competência do Juízo das Garantias, impondo-se a redistribuição ao juízo de instrução e julgamento.

Destarte, em relação aos inquéritos ainda sem denúncia no momento da implementação, entendo que a situação é diversa.

Nesses casos, o magistrado que passa a atuar na investigação, já o faz no exercício da função de Juiz das Garantias.

Uma vez oferecida a denúncia, em momento posterior ao marco de implantação, opera-se o encerramento da competência funcional, impondo-se a remessa ao juízo de instrução e julgamento.

Conclui-se ser essa interpretação a única capaz de compatibilizar a norma local de transição com o CPP e com a ADI 6.298, a exemplo de raciocínio semelhante adotado pela recente jurisprudência.

Destaque-se que o TJMG, ao analisar conflitos relacionados à implantação do Juiz das Garantias, reconheceu a necessidade de fixação de marco temporal objetivo, assentando que denúncias oferecidas antes do marco de implementação permanecem no juízo originário, sem impedimento automático do magistrado que atuou na investigação, a exemplo dos seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS NAS COMARCAS DO INTERIOR - JUÍZO TITULAR E JUÍZO SUBSTITUTO LEGAL DA MESMA VARA CRIMINAL - DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 1.109/2025 - INAPLICABILIDADE DO JUIZ DE GARANTIAS - INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AUTOMÁTICO DO JUIZ ORIGINÁRIO DA CAUSA - COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO JUÍZO TITULAR DA VARA CRIMINAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. 1 .
Após a implementação do Juiz das Garantias nas comarcas do interior,
a partir da publicação da Resolução nº 1.109/2025 do TJMG, foram apresentados a Portaria Conjunta nº 1.709/PR/2025 e o Aviso Conjunto nº 161/PR/2025, os quais versam especificamente quanto às comarcas que atuarão em regime de regionalização e de substituição predefinida entre juízos. 2 . À luz de tais dispositivos, sobretudo do item II do Aviso Conjunto nº 161/PR/2025,
o Juiz das Garantias não será aplicado às ações penais com denúncias oferecidas até 24 de agosto de 2025, não implicando no automático impedimento do juiz titular da causa e, por conseguinte, sendo desnecessária a remessa dos autos ao juiz substituto legal.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente.(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 50033220620258130720, Relator.: Des .(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2026)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUÍZO DAS GARANTIAS - COMARCAS DO INTERIOR - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO - OFERECIMENTO DA DENÚNCIA POSTERIOR - COMPETÊNCIA ENCERRADA - ADI 6.298 - RESOLUÇÃO Nº 1.109/2025 - AVISO CONJUNTO nº 161/PR/2025 - ATO DE CONTEÚDO DECISÓRIO - REMESSA DOS AUTOS AO SUBSTITUTO LEGAL. A Resolução nº 1 .109/2025, regulamentada pelo Aviso Conjunto nº 161/PR/2025 e pela Portaria Conjunta nº 1.709/2025, estruturou a atuação do Juiz das Garantias nas comarcas do interior,
estabelecendo, como regra, a incidência do instituto aos procedimentos distribuídos após sua efetiva implantação. Nos termos da ADI 6.298, a competência do Juízo das Garantias cessa após o oferecimento da denúncia . Proferido ato de conteúdo decisório pelo magistrado a quem, inicialmente, foi distribuído o auto de prisão em flagrante, deve ser declarada a competência de seu substituto legal para processamento do feito,
conforme estabelecem o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução nº 1.109/2025 e o item III, alínea b, do Aviso Conjunto nº 161/PR/2025. (TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 50155501620258130525, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 11/03/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2026)

Por outro lado, quando a denúncia é oferecida após o marco de implementação, reconheceu-se a incidência do novo regime e a necessidade de deslocamento da competência para o juízo de instrução ou substituto legal, especialmente quando houve ato decisório na fase pré-processual, consoante extrai-se do seguinte precedente da Corte Mineira:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.109/2025, INCISO II -IMPLANTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS - DENÚNCIAS OFERECIDAS ATÉ 24 DE AGOSTO DE 2025 - INAPLICABILIDADE DO JUÍZO DAS GARANTIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -A Resolução n.º 1 .109/2025 estabelece regras de transição para a implantação do Juiz das Garantias -Em especial, o inciso II
estabeleceu de forma expressa que, para ações penais com denúncias oferecidas até 24 de agosto de 2025, não se aplicaria as regras atinentes ao Juiz das Garantias, permanecendo a competência no juízo natural da causa sem que a prática de atos decisórios na fase investigativa implicasse impedimento automático, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal
-A competência do processamento e julgamento da ação penal é do substituto legal da Vara Criminal competente,
eis que a denúncia foi oferecida em 26 de agosto de 2025 - após o marco temporal de 24 de agosto de 2025, estabelecido pela referida resolução.
(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 50134006220258130525, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ressalte-se que o TRF da 3ª Região enfrentou questão ainda mais próxima da presente. Naquele Tribunal, decidiu-se que, embora a norma de transição vedasse a redistribuição de inquéritos instaurados antes da implantação do Juiz das Garantias, tal regra não poderia ser interpretada isoladamente, de modo que, havendo oferecimento da denúncia após o marco de implementação, impõe-se a redistribuição, pois a vedação transitória alcança apenas os feitos em que a fase processual já estava consolidada antes da entrada em vigor do novo regime. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DENÚNCIA OFERECIDA . JUIZ DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO CJF3R Nº 117 DE 31 DE JANEIRO DE 2024. INTERPRETAÇÃO AMPLA. CONFLITO PROCEDENTE . 1. O art. 5º da Resolução CJF3R nº 117, de 31.01 .2024, não pode ser interpretado de forma isolada, isto é, sem que se leve em consideração o que determina o § 3º do art. 2º dessa mesma resolução, ou seja, que, após o oferecimento da denúncia, o juiz das garantias determinará a redistribuição dos autos para outra vara com competência criminal na mesma subseção judiciária. 2. Se a denúncia foi oferecida antes do dia 4 de março de 2024, o feito com a denúncia oferecida deve permanecer na vara onde tramitou o procedimento investigatório, não havendo a redistribuição, de modo que incide o art . 5º, na sua primeira parte. 3. Por outro lado,
se a denúncia foi oferecida a partir do dia 4 de março de 2024, o feito deve ser redistribuído, conforme dispõe o § 3º do art. 2º da Resolução CJF3R nº 117, observando-se a parte final do seu art . 5º (“nos termos desta resolução”).
4. No caso dos autos, o inquérito policial, inicialmente tramitado perante a Justiça Estadual, foi encaminhado à Justiça Federal em 06/07/2023 (ID 307367134 – Pág. 142), sendo posteriormente declinado para uma das Varas Criminais Federais Especializadas de São Paulo/SP, em 30/08/2023 (ID 298456617 – autos nº 5003240- 96 .2023.4.03.6106), e distribuído ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, ora suscitante, em 11/09/2023 (vide autos nº 5003240- 96 .2023.4.03.6106) . Já a denúncia, somente veio a ser oferecida em 20 de maio de 2024 (ID 307367134 – Pág. 356/362). 5.
Nestes termos, ainda que o inquérito policial tenha sido distribuído antes de 4 de março de 2024, tendo tramitado pela 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, a denúncia somente veio a ser oferecida depois dessa data, mais precisamente no dia 20 de maio de 2024, de modo que o juízo suscitante agiu corretamente ao determinar a redistribuição do feito
, cumprindo o disposto no art . 2º, § 3º, da Resolução CJF3R nº 117. 5. Conflito de jurisdição procedente. (TRF-3 - CJ: 50283799820244030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 19/12/2024, 4ª Seção, Data de Publicação: 07/01/2025)

Aliás, esse entendimento foi reiterado em outro precedente do TRF3, no qual se afirmou que o art. 5º da resolução local não poderia prevalecer sobre a regra de redistribuição após o oferecimento da denúncia:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DAS GARANTIAS. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO CJF 117/2024 . INTERPRETAÇÃO AMPLA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Após o oferecimento da denúncia, o juiz das garantias determinará a redistribuição dos autos para outra vara com competência criminal na mesma subseção judiciária .
2. Denúncia oferecida antes do dia 4 de março de 2024, o feito deve permanecer na vara onde tramitou o procedimento investigatório, não havendo a redistribuição, de modo que incide o art. 5º, na sua primeira parte. 3 . Denúncia oferecida a partir do dia 4 de março de 2024, o feito deve ser redistribuído, conforme dispõe o § 3º do art. 2º da Resolução CJF3R nº 117, observando-se a parte final do seu art. 5º (“nos termos desta resolução”).
4 . Inquérito policial originalmente distribuído em julho de 2021, com denúncia oferecida em 11 de julho de 2024, correta a redistribuição do feito, cumprindo o disposto no art. 2º, § 3º, da Resolução CJF3R nº 117. 5. Conflito de jurisdição procedente. (TRF-3 - CJ: 50316614720244030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 19/12/2024, 4ª Seção, Data de Publicação: 07/01/2025)

Portanto, extrai-se de tais precedentes que a lógica adotada foi objetiva, qual seja, a denúncia anterior ao marco da instituição do Juízo das Garantias mantém o feito no juízo originário, já a denúncia posterior ao marco impõe redistribuição ao juízo de instrução.

Assim, tais precedentes oferecem orientação relevante diante da aparente colisão, no caso concreto, entre regra de transição administrativa e separação funcional do Juiz das Garantias.

Destaca-se, na hipótese sob análise, que
a
implantação do Juiz das Garantias no âmbito do TJES ocorreu em
14/4/2025
,
conforme reconhecido nas decisões juntadas aos autos.

Após esse marco, o Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória
continuou a praticar atos típicos da fase investigatória.

Em especial,
consta que, em
22/5/2025
, proferiu
D
ecisão determinando a prorrogação de prisões temporárias de diversos investigados, ato de inequívoco conteúdo
decisório
cautelar.

Posteriormente,
o inquérito fora concluído em
30/5/2025
e
a
D
enúncia fo
ra
oferecida pelo Ministério Público em
11/6/2025
, ou seja, em
momento posterior à implantação do Juiz das Garantias
no âmbito da
2ª Vara Criminal de Vitória
.

Reputa-se que
tal
sequência
dos fatos fora capaz de
afasta
r
a aplicação literal e absoluta do art. 4º da Resolução TJES nº 003/2025.

Com efeito, não se está diante de procedimento investigatório ou de ação penal já consolidado antes da implantação do novo modelo. Tampouco se trata de denúncia oferecida antes do marco regulatório.

Ao contrário, o feito permaneceu em fase investigatória ativa, após a implementação do sistema, tendo o Juízo da 2ª Vara Criminal exercido, nesse período, atribuições próprias de Juiz das Garantias.

Ao decidir sobre prorrogação de prisões temporárias, após a entrada em vigor da nova disciplina, aquele juízo atuou, de fato e de direito, no controle jurisdicional da investigação, o que impediria a continuidade da mesma autoridade judicial na fase de instrução e julgamento, uma vez oferecida a denúncia, nos termos do que restou firmado pela Corte Suprema.

Caso se admitisse que todo inquérito em curso antes da implantação, continuasse seu trâmite, sob o mesmo juízo que praticou atos cautelares na investigação, em interpretação restrita da norma de transição desta Corte, o Juiz das Garantias somente teria incidência futura residual, e a separação funcional fixada pelo STF ficaria esvaziada em todos os procedimentos mais complexos, justamente aqueles em que há maior volume de cautelares, quebras de sigilo, prisões e medidas invasivas.

Rememorando, na hipótese,
a atuação decisória relevante,
em procedimento investigatório,
ocorreu
após
a implementação do Juiz das Garantias.

A denúncia também foi oferecida
após
esse marco.

Assim, não há retroatividade indevida, mas sim deve ocorrer a aplicação imediata de norma processual e de regra funcional já vigente no momento em que se encerrou a investigação e se instaurou a fase processual, nos termos do precedente do Pretório Excelso.

Destarte, identifica-se, na hipótese, o efetivo exercício da função de Juízo das Garantias, posteriormente à implantação, afastando a incidência da norma de transição do art. 4º, da Resolução TJES nº 003/2025, razão pela qual, sua competência efetivamente cessou com o oferecimento da denúncia, nos termos do que restou decidido na ADI 6.298 e previsto no art. 5º, da Resolução TJES nº 003/2025.

Logo, preservam-se os atos praticados pela 2ª Vara Criminal na fase investigatória, mas não se autoriza a perpetuação de competência para a instrução e julgamento após o oferecimento da denúncia.

Observa-se que interpretação diversa conduziria, na prática, à neutralização do modelo do Juiz das Garantias em todos os procedimentos investigatórios complexos iniciados antes da implantação do sistema, justamente aqueles em que há maior incidência de cautelares invasivas, prisões e medidas assecuratórias. Tal consequência esvaziaria a eficácia prática da ADI 6.298 e transformaria regra transitória administrativa em exceção permanente ao modelo acusatório.

Desse modo, a devolução dos autos à 2ª Vara Criminal de Vitória mostra-se inadequada.

A competência para o processamento e julgamento da ação penal deve permanecer com a
10ª Vara Criminal de Vitória
, juízo de instrução e julgamento destinatário da redistribuição após o encerramento da fase investigatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de jurisdição e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar competente o
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
para processar e julgar a Ação Penal nº
5023935-39.2025.8.08.0024
, preservados os atos validamente praticados na fase investigatória pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)